Tribunal: TJDFT
Processo: 0728781-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728781-24.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADA: MARIA VERBENIA DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Reparatória de Danos Morais e Materiais proposta pela agravada contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de mérito (denunciação da lide, impugnação à gratuidade de justiça, ausência de interesse de agir, incompetência territorial) e prejudicial de mérito (prescrição) suscitadas pelo agravante e declarou saneado o feito. Intime-se o agravante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de pagamento das custas recursais. Intime-o, na mesma oportunidade, para se manifestar sobre: 1) eventual inovação recursal acerca da alegada impossibilidade de inversão do ônus probatório, por se tratar de matéria não apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau; 2) eventual não conhecimento do recurso quanto ao pedido relacionado à ilegitimidade do agravante, por se tratar de matéria que não consta do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília – DF, 14 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator